Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-68.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600593-68.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600593-
68.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) Prestador(a) de contas
Requerente: Eleicao 2024 José Bassi Neto Prefeito, José Bassi Neto, Eleicao 2024 Luiz Ornelas
Neto Vice-Prefeito, Luiz Ornelas Neto, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da
ausência de informações relevantes de receitas e gastos com despesas de campanha, com fulcro
no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que
os candidatos procedam o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 98.035,00 (noventa
e oito mil e trinta e cinco reais), por considerar valores de origem não identificada (§3º, do art. 21,
da Resolução TSE nº23.607/2019). (Prestação de contas eleitorais final do prestador de contas
Requerente: Eleicao 2024 José Bassi Neto Prefeito, José Bassi Neto, Eleicao 2024 Luiz Ornelas
Neto Vice-Prefeito, Luiz Ornelas Neto, que concorreu a cargo eletivo pelo Partido Social
Democrático, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
receitas e gastos eleitorais de campanha não registrados na prestação de contas. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ORNELAS NETO (EMBARGANTE)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JOSE BASSI NETO (EMBARGANTE)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44855984
04/03/2026
15:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44855984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600593-68.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOSE BASSI NETO
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
EMBARGANTE: LUIZ ORNELAS NETO
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
EMBARGADO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. MANOBRA
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO.
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral, mantendo a desaprovação de
contas relativas às Eleições 2024 e a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. Alegação de omissão no acórdão quanto
à
documentação
juntada
extemporaneamente,
buscando
o
afastamento da sanção de recolhimento ao
erário.

Num. 44855984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
3. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu
que não houve a devida prestação de
contas no prazo legal, com apresentação de
documentos zerados inicialmente e retificação tardia, após o parecer conclusivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão
embargado
quanto
à
análise
da
documentação
apresentada
extemporaneamente pelos embargantes,
considerando que a apresentação inicial
das contas foi feita de forma incompleta e a
retificação
ocorreu
após
o
parecer
conclusivo, e (ii) se a juntada extemporânea
de documentos pode ser admitida para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, mesmo
quando a parte busca introduzir tese nova,
não apresentada à unidade técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão, uma vez que a
situação da documentação foi especificamente tratada no acórdão
embargado, que considerou a apresentação
extemporânea como manobra processual
irregular e que a falta de indicação do que
se pretendia provar com os documentos
tornava-os imprestáveis para o fim de
afastar determinação de recolhimento ao
erário.
6. A Lei 9.096/95, que permite a juntada de
documentos a qualquer tempo, aplica-se às
contas anuais dos partidos políticos, e não
às contas eleitorais.
7. A Resolução TSE 23607/2019 estabelece
que
a
possibilidade
de
juntada
de
documentos fora dos prazos legais está
sujeita à preclusão, e a retificação das
contas somente é permitida em casos
específicos.
8. Os embargantes apresentaram contas de

Num. 44855984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
campanha zeradas, foram intimados a
retificar e permaneceram inertes, vindo a
retificar as contas apenas após a emissão
do parecer conclusivo, só neste momento
indicando a arrecadação de receitas e a
realização de gastos, o que inviabiliza a
análise
da
documentação
apresentada
dado que a atividade técnica já estava
encerrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
contas eleitorais zeradas, seguida de
retificação extemporânea após o parecer
conclusivo, configura manobra processual
irregular, sujeita à preclusão. 2. A juntada
de documentos fora dos prazos legais, em
contas eleitorais, somente é admitida para
comprovar fatos já alegados, não para
inovar as informações prestadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei 9.096/95, art. 37, §
11; Resolução TSE 23607/2019, arts. 69, §
1º, e 71.

Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-
PC-PP 060042372/DF, Rel. Min. Raul
Araújo
Filho;
TSE,
AgR-REspe
060321343/PR, Rel. Min. Nunes Marques,
publ. 19/12/2025; TRE-MT, ED na PCE
60157173, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote, publ. 08/05/2023; TRE-TO, PCE
60117467,
Rel.
Des.
Delicia
Feitosa
Ferreira Sudbrack, publ. 28/04/2023; TRE-
PR, PCE: 06029951520226160000, Rel.
Des. José Rodrigo Sade, DJE nº 159, de
12/08/2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
REl
060034084, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo
Sade, publ. 02/04/2025.

Num. 44855984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44830874) opostos por José Bassi Neto e Luiz Ornelas Neto em
face do acórdão nº 68875, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral que interpôs
contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024, mantida ainda a determinação de
recolhimento de R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão quanto aos documentos juntados extemporaneamente.
Pede, ao final, a procedência dos embargos para que seja sanada a omissão, com o aproveitamento dos
documentos juntados extemporaneamente para fins de afastar a sanção de recolhimento ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44848305).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
26/01/2026 (id. 44829301) e as razões foram protocoladas no dia seguinte (id. 44830874).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de

Num. 44855984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, os embargantes apontam a ocorrência de omissão.
Alegam os embargantes que haveria omissão no acórdão, no qual não teriam sido apreciada a
documentação apresentada extemporaneamente, após o parecer conclusivo, e que, em
decorrência disso, despesas regulares foram consideradas irregulares, sendo mantida a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, situação que, se mantida, caracterizaria
enriquecimento sem causa da União.
Argumentam que o § 11 do artigo 37 da Lei 9.096/95 permite a juntada de documentos a qualquer
tempo e invocam precedente do TSE nos autos 060321343, além de julgados do TRE-MT e do
TRE-TO.
Os embargos não prosperam.
No caso dos autos, não se tratou, como insinuam os embargantes, da mera apresentação de
documentos de forma extemporânea, mas sim de manobra processual absolutamente irregular,
assim descrita no acórdão de origem:
Para uma melhor compreensão do quanto ocorrido nos autos, mister se faz a recapitulação dos
seus momentos mais relevantes:
(i) As contas finais foram apresentadas em 05/11/2024 (id. 44593427). No extrato que as
acompanha (id. 44593428), os prestadores de contas declararam que não tiveram receitas, seja
financeiras ou estimáveis em dinheiro, nem despesas - contas zeradas.
(ii) A análise dos autos foi sobrestada por três meses em face do acúmulo de atividades no
cartório eleitoral (id. 44593467).
(iii) A análise preliminar (id. 44593469) identificou uma série de irregularidades nas contas, tais
como: não apresentação dos extratos bancários; não apresentação dos documentos fiscais
comprobatórios de gastos com recursos do FEFC e com Outros Recursos; mediante consulta
aos extratos eletrônicos, identificou-se a existência de arrecadação de recursos e realização de
gastos não declarados, assim como a existência de notas fiscais eletrônicas não declaradas.
Neste parecer, consta expressamente a necessidade de retificar as contas.
(iv) Embora não esteja certificado nos autos, os prestadores de contas foram regularmente
intimados para se manifestarem quanto às inconsistências verificadas na análise das contas,
contidas no relatório preliminar, por meio de publicação no DJE 96, de 26/05/2025, fls. 352-353.
(v) Com isso, expirou em 29/05/2025 o prazo para manifestação e retificação das contas (e não
em 28/05/2025, como erroneamente certificado na origem - id. 44593473).
(vi) Em 10/06/2025, foi emitido o parecer conclusivo (id. 44593475) pela desaprovação das
contas, apontando como irregularidades aquelas já descritas no parecer preliminar, sendo
especificado que os prestadores de contas haviam recebido R$ 70.000,00 em recursos do FEFC

Num. 44855984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
e R$ 28.035,00 em Outros Recursos, totalizando R$ 98.035,00, que não foram declarados na
prestação de contas.
(vii) Em 17/06/2025, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
(id. 44593478), tecendo considerações quanto à eventual instauração de procedimento de índole
criminal.
(viii) De forma absolutamente extemporânea, os prestadores de contas apresentaram retificação
no dia 18/06/2025 (id. 44593479), cujo extrato (id. 44593480) aponta como receitas financeiras
R$ 98.035,00 e como despesas R$ 98.035,00, sem registro de receitas estimáveis em dinheiro.
(ix) No dia 20/06/2025, o juízo a quo proferiu sentença de desaprovação, com determinação de
recolhimento de R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional, considerados integralmente como receita
de origem não identificada. Na sua fundamentação, não consta qualquer referência à retificação
ou aos documentos que a instruem.
Da análise da movimentação processual exsurge cristalino que os recorrentes não prestaram
suas contas, limitando-se a apresentar documentos zerados para o cumprimento dos
prazos processuais, mas totalmente dissociados da realidade da sua campanha.
Com isso, inviabilizaram por completo a atuação do setor técnico na zona eleitoral de
origem.
Posteriormente, apresentaram retificação quando esta já era completamente inválida, nos
termos do artigo 71 da Resolução TSE 23607/2019, como reconhecido na decisão deste relator
contida no id. 44633768, pela qual foi determinada sua remoção da base de dados da Justiça
Eleitoral, preservados apenas os documentos que a instruem.
Todavia, o juízo de origem, ao invés de declarar as contas não prestadas, desaprovou-as. Esse
resultado é mais benéfico para os candidatos, que, caso tivessem as contas declaradas não
prestadas, ficariam sem quitação eleitoral até o término do mandato a que concorreram, nos
termos da Súmula TSE 42.
No caso concreto, na retificação os recorrentes limitaram-se a alterar todos os
demonstrativos das contas originais, juntar inúmeros comprovantes e notas fiscais sem
realizar qualquer correspondência entre os documentos e as irregularidades apontadas
pela unidade técnica. Tal conduta impede a verificação efetiva da origem e da destinação dos
valores tidos por irregulares, não cabendo a este Tribunal proceder ao exame individualizado e
minucioso de cada documento à procura de elementos que eventualmente possam elidir a
irregularidade.
Conforme firme jurisprudência desta Corte:

“Não é papel do órgão julgador ‘garimpar’ os elementos colacionados em busca de algum que
seja útil para afastar determinação de recolhimento sequer indicada pela parte, mesmo porque
inadmissível a reabertura da instrução processual ou a submissão desses documentos a nova
análise técnica.”
(TRE-PR - PCE: 06029951520226160000 - Curitiba/PR, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE nº
159, de 12/08/2024).

Assim, ainda que os documentos tenham sido apresentados antes da sentença, a ausência de
indicação precisa quanto à finalidade de cada comprovante impede o reconhecimento de que a
falha foi sanada. A juntada genérica de documentos, sem demonstração técnica e específica,
não supre a irregularidade nem permite a fiscalização adequada dos recursos.
Não é demais repetir que os documentos apresentados após o parecer conclusivo não são

Num. 44855984 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
analisados pela unidade técnica, mas apenas pelo órgão julgador. Justamente por isso é
que só é possível admitir a juntada de documentos fora do prazo para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores, mas não para realizar uma nova análise das contas.
Porém, para que isso seja possível, os documentos devem se destinar a comprovar uma
falha já verificada anteriormente. Não há condições mínimas de se validar a documentação
ora apresentada, pois não se sabe quais eram as relações e contratos firmados pelos
prestadores de contas. Assim, não há como saber se os documentos comprovam despesas
eleitorais ou não.
Mesmo no que refere às receitas do FEFC, cuja origem é conhecida, o problema reside na
comprovação dos gastos. Em que pese haja, dentre os documentos apresentados, algumas
notas fiscais, não é possível associá-las adequadamente a gastos regulares de
campanha, eis que não foram declarados pelos prestadores de contas nem analisados
tecnicamente. A apresentação de documentos extemporaneamente, como dito, só é admitida
para comprovar fatos já declarados a tempo e modo, mas não para inovar as informações
prestadas nas contas.
Nesse sentido:
(...)
4.2 Tese de julgamento: "A juntada extemporânea de documentos em sede recursal, para fins
de afastar a rejeição de contas eleitorais, somente é admissível para comprovar fato já alegado,
não para introduzir tese inovatória."
(...) [TRE-PR, ED no(a) REl 060034084, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 02/04/2025]
Desse modo, subsiste a irregularidade de omissão de receitas e despesas no valor de R$
98.035,00, cuja origem e destinação não foram comprovadas de forma regular e rastreável,
devendo ser mantida a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
[não destacado no original]
De se notar que o § 11 do artigo 37 da Lei 9.096/95, que prescreve que "Os órgãos partidários
poderão apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou
para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que
julgar a prestação de contas", não se aplica às presentes contas, que são eleitorais e não de
exercício financeiro dos partidos políticos.
A Lei 9.096/95 é a Lei dos Partidos Políticos, não sendo aplicável, ao menos não como fonte
primária, às prestações de contas eleitorais.
De todo modo, o TSE já definiu com precisão, na sua Resolução TSE 23607/2019, que a
possibilidade de juntada de documentos fora dos prazos legais é sujeita à preclusão:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 44855984 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que importar na alteração das informações
inicialmente apresentadas; (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
[não destacado no original]
Como claramente apontado na transcrição do voto condutor, os embargantes apresentaram suas
contas de campanha zeradas, como se não tivessem angariado receitas nem realizado despesas
e, mesmo regularmente intimados a retificar essas contas, mantiveram-se inertes, vindo a retificar
as contas apenas após a emissão do parecer conclusivo.
Ocorre que, finalizada a atividade da unidade técnica, já não é mais possível à parte apenas
juntar uma série de documentos e esperar que o órgão julgador os analise, procurando algum que
seja útil para afastar a determinação de recolhimento de valores.
Compete à parte, quando já encerrada a etapa de análise técnica, indicar precisamente o que
pretende comprovar com a documentação apresentada extemporaneamente - mesmo porque não
se admite nova análise técnica. Nessa fase, o próprio órgão julgador faz o cotejo entre os
achados da unidade técnica e a documentação apresentada extemporaneamente, mas sempre
levando em consideração as alegações da parte.
No caso, como já descrito, a parte não prestou contas no prazo legal, foi beneficiada com o
julgamento das contas como desaprovadas pelo juízo a quo, juntou vários documentos
extemporaneamente sem indicar para que serviriam nem esclarecer o que buscava comprovar e,
dada a impossibilidade de nova análise técnica, teve o recurso rejeitado.
Nos presentes embargos, refere-se a uma omissão inexistente, mesmo porque a situação da
documentação foi especificamente tratada no acórdão embargado, invoca legislação aplicável às
contas anuais dos partidos políticos e não às contas eleitorais, bem como precedentes que não
dão sustentação à tese que invocam, já que:
(i) os ED-PC-PP 060042372/DF, rel. Min. Raul Araújo Filho, trata de contas partidárias anuais,
sujeitas a regramento distinto das contas eleitorais, e, a par disso, tratam de situação fática
distinta, na qual houve apresentação das contas anteriormente, que foi complementada com
documentos faltantes após o prazo legal - nos presentes, não houve a prestação de contas no
prazo legal;
(ii) no AgR-REspEl 060321343/PR, rel. Min. Nunes Marques, publ. 19/12/2025, o TSE entendeu
que se "admite, de forma excepcional, a juntada extemporânea de documentos apenas para
ajustar o valor a ser devolvido ao Erário, entretanto, a documentação apresentada foi considerada
insuficiente para comprovar a regularidade dos gastos", exatamente o caso destes autos - a
documentação apresentada nos presentes foi considerada insuficiente;
(iii) nos ED na PCE 60157173, do TRE-MT, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, publ. 08/05/2023, a
situação fática é distinta da apreciada nestes autos, pois lá houve apresentação de contas com

Num. 44855984 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
posterior apresentação extemporânea de documentos faltantes;
(iv) na PCE 60117467, do TRE-TO, rel. Des. Delicia Feitosa Ferreira Sudbrack, publ. 28/04/2023,
a situação fática é distinta, não apenas porque as contas haviam sido apresentadas
anteriormente, mas também porque a documentação apresentada a destempo destinava-se a
"comprovar que não houve a referida despesa no tocante aos serviços prestados por Ezequiel
Nazareno de Morais, e sim estorno de movimentação financeira equivocada".
Note-se que este último julgado revela exatamente o que se está defendendo nesta
fundamentação e também no acórdão embargado: o documento extemporâneo vem para suprir
um defeito que já foi identificado pela unidade técnica, não para alterar completamente as
declarações dos prestadores de contas que, no caso dos presentes, haviam apresentado suas
contas zeradas, somente mudando a tese após a emissão do parecer conclusivo.
Assim, por qualquer ângulo que se analise, o que se tem é que não houve omissão alguma na
análise da documentação apresentada extemporaneamente, mas sim a constatação de que, da
forma como apresentada era imprestável para os fins pretendidos pela parte, sendo evidente que
estes embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600593-68.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: JOSE BASSI NETO, LUIZ ORNELAS
NETO - Advogados do(a) EMBARGANTES: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175,
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990, ALISSON SILVA ROSA - PR30184 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
DECISÃO

Num. 44855984 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:27:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415270512700000043792167
Número do documento: 26030415270512700000043792167
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 12:59:15
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026